Tribunal: TJSP
Processo: 0006521-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0006521-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionário PAULO CESAR
LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI
NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES E CARLOS
BUENO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
2
Revisão Criminal no 0006521-97.2019
Comarca:
Franca
Peticionário:
Paulo César Luiz
Advogada:
Sandra Maria Shiguehara Tibano
(Defensora Pública)
Voto 45.056
O peticionário, devidamente representado
por
defensora
pública,
ajuíza
a
presente
revisão, buscando desconstituir o v. Acórdão da
2a
Câmara
Criminal
deste
Tribunal
(Proc.
0043799-73.2012, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Franca), transitado em julgado, que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação às penas de 1 ano de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, pela prática do crime previsto
no art. 344 do Código Penal, sendo-lhe concedido
o sursis pelo prazo de 2 anos.
Agora,
pela
via
revisional,
busca,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade em
razão de o defensor dativo não ter sido intimado
pessoalmente da sessão de julgamento da apelação
interposta. No mérito, postula a absolvição, em
síntese,
por
insuficiência
probatória,
com
fulcro no art. 626 do CPP. E, em caráter
subsidiário, pretende o afastamento do sursis,
para
que
a
corporal
seja
substituída
exclusivamente por pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
3
Com os autos originais, o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento
ou,
caso
conhecido,
pelo
indeferimento do pleito revisional.
É o relatório.
A preliminar arguida fica rejeitada.
No tocante à alegação de nulidade por
ausência de intimação pessoal do defensor dativo
da sessão de julgamento da apelação interposta,
verifico que do termo de compromisso de fl. 65
(autos originais) consta a concordância do referido patrono em receber as intimações
relativas ao feito pela imprensa oficial, não
havendo,
portanto,
qualquer
nulidade
das
intimações assim realizadas.
Afastada a preliminar, passo ao mérito.
As hipóteses da revisão criminal estão
expressamente previstas no art. 621 do Código de
Processo Penal, que dispõe caber a revisão:
I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem
novas
provas
de
inocência
do
condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
A razão é clara: trata-se de rever a
coisa
julgada,
uma
das
mais
importantes
garantias constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
4
A digna defensora pleiteia a absolvição
do peticionário, alegando, em síntese, que “não
há provas de que o acusado sabia do processo trabalhista
existente e, dessa forma, não pode ter cometido a coação
no curso de um processo que não tinha conhecimento”, fl.
18. Argumenta, ainda, que seria cabível a
substituição da corporal por multa, na forma do
art. 44, § 2o, do CP.
A condenação de Paulo César, todavia,
foi bem fundamentada, tendo o douto Magistrado
de primeiro grau analisado minuciosamente na r.
sentença
toda
a
prova
documental
e
oral
produzida e explicitado as razões pelas quais
entendeu que ela deveria conduzir à condenação
do peticionário pelo crime em tela (fls. 163/168
dos autos da ação penal de origem).
O v. Acórdão (fls. 228/232, também dos
autos originais), por seu turno, manteve a
condenação do peticionário de forma igualmente
fundamentada, também analisando detidamente todo
o conjunto probatório dos autos:
“(...).
O
Apelante
foi
denunciado
como
incursos nas sanções do artigo 344, caput, do
Código Penal, porque no dia 21 de setembro de
2012, no período noturno, na Avenida Magdalena
de Melo Marques, sem número, na cidade e
Comarca de Franca, usou de grave ameaça, com o
fim de favorecer interesse próprio, contra
Camila Amaral Silva, que figurava como autora
em uma ação trabalhista contra ele, infundindo
na vítima justificável temor ao afirmar: 'se
você não retirar o processo contra mim eu vou
arranjar uma pessoa para te estuprar e depois
eu vou te matar'.
Os
boletins
de
ocorrência
(fls.
03/04, 94/95 e 102/103) e a prova oral
demonstram a materialidade do delito.
Na fase extrajudicial o Apelante fez
uso do seu direito constitucional de permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
5
em silêncio (fls. 16).
Em juízo ele negou de forma veemente
a acusação, mas confirmou a ocorrência de
diversos registros policiais, nos quais figuram
ele, a vítima e a irmã dela, Luciana _ arrolada
nos autos como testemunha de acusação. Sustentou que em
2008
teve
ciência
do
relacionamento amoroso que sua irmã Luciana
vinha mantendo com a vítima _ Camila_, ocorreu
uma discussão entre eles e elas passaram a
acusá-lo. Afirmou que sequer tinha ciência da
ação trabalhista na data de pretensa ameaça.
Por fim, disse que foi ameaçado por Camila e
Luciana no prédio do Ministério do Trabalho,
onde compareceu em razão da ação trabalhista
movida contra ele pela companheira de sua irmã
(fls. 88_mídia).
A versão exculpatória, no entanto,
não
encontraram
eco
em
alguma
prova
de
iniciativa da defesa, que não se desincumbiu do
ônus de provar suas alegações (artigo 156 do
Código de Processo Penal).
A vítima narrou em todas as oportunidades nas quais foi ouvida a
animosidade entre ela e o réu e revelou outros
fatos envolvendo o réu, ressaltando as ameaças
de morte proferidas pelo réu contra ela e sua
companheira,
inclusive
revelando
que
elas
persistiam. Com relação aos fatos descritos na
denúncia, disse que encontrou com o réu na rua
e ele disse que se ela não retirasse 'a queixa'
_
referindo-se
à
ação
trabalhista,
ele
'contrataria' alguém para estuprá-la e matá-la
(fls. 06 e 88_mídia).
Luciana
Luiz
_
irmã
do
réu
e
companheira
da
vítima
_
assegurou
ter
presenciado as ameaças do réu contra a vítima,
proferidas com o intuito de fazer com que esta
'desistisse' da ação trabalhista. Afirmou,
inclusive, que o réu insistia em ameaçar a
vítima, por vezes estendendo a ela, testemunha,
as ameaças. Relatou outros fatos envolvendo
atos violentos praticados pelo réu contra elas
(fls. 17 e 88_mídia).
Ora, o crime de coação no curso do
processo é formal e para sua configuração basta
a ameaça. Ou seja, não se exige que a vítima
altere sua versão no processo anterior ou,
ainda, o resultado do processo anterior. Basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
6
que a ameaça seja séria e que a vítima fique
temerosa, que se sinta amedrontada. E foi
exatamente o que se passou no caso em exame,
pois a vítima deixou entrever que o episódio a
constrangeu, ela se sentiu ameaçada.
Diante desse quadro, a condenação era
mesmo de rigor. A vítima ouviu diretamente do
réu as ameaças, fato presenciado pela companheira dela, irmã do Apelante. E o
propósito dele, aqui,_ apesar da preexistência
de animosidade entre as partes _ era compelir
Camila a 'desistir' da ação trabalhista.
(...)”.
Observo, ainda, que a fixação das penas
e a negativa da substituição foram igualmente
bem justificadas. E, mesmo que este Relator
discordasse dos índices aplicados ao longo da
dosimetria penal ou de algum entendimento jurisprudencial adotado para fundamentar as
sanções, a condenação ou o regime prisional
inicial, o fato é que, inexistindo ilegalidade
ou interpretação manifestamente contrária ao
texto expresso da Lei Penal, não haveria nenhuma
razão para impor o posicionamento deste Colendo
Grupo ao que já ficou decidido em duas
instâncias e vulnerar, assim, a coisa julgada.
Anoto, de qualquer modo, que o crime em
questão envolveu grave ameaça à pessoa, razão
pela
qual
não
era
realmente
possível
a
substituição da corporal, seja por restritiva de
direitos, seja por multa. A escolha pelo sursis,
portanto, mostrou-se acertada.
Verifica-se,
portanto,
no
que
diz
respeito ao mérito, que a inicial nada mais é
que uma segunda apelação. O peticionário busca,
desta forma, absolvição, sem, contudo, trazer
elementos de convicção capazes de demonstrar o
manifesto equívoco do julgamento anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006521-97.2019.8.26.0000 -Voto no 45.056 D
7
Por esses motivos, rejeitada a preliminar de nulidade arguida, meu voto
indefere o pedido revisional.
FÁBIO GOUVÊA
Relator